Tribunal: TJSP
Processo: 1017306-75.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 615-A CPC/73. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, INCISO VI, DO NCPC). Ainda que se trate apenas de averbação premonitória (e não penhora judicial), o fato é que a embargante pretende o

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 615-A CPC/73. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, INCISO VI, DO NCPC). Ainda que se trate apenas de averbação premonitória (e não penhora judicial), o fato é que a embargante pretende o cancelamento da referida averbação, uma vez que o imóvel sobre o qual recai o ato é impenhorável, por se tratar de bem de família. Interesse de agir configurado. Sentença anulada com determinação para o prosseguimento do feito. Recurso provido.